Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. CONDENADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PREVISTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pedido de prisão humanitária em razão do Covid-19, para pessoa não integrante do grupo de risco. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas da justiça penal; não se desobedece a referida recomendação na hipótese de negativa e ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do condenado para o cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar humanitária, se ele não preenche os requisitos mínimos exigidos para gozar deste benefício; mesmo diante da possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional.
2. Negado provimento ao recurso.